Tribunal: TJPA
Processo: 0816836-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816836-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu tutela antecipada recursal para aplicar efeito suspensivo à execução fiscal, ajuizada pelo Estado do Pará contra a empresa Aliança Navegação e Logística Ltda., sob alegação de ilegitimidade passiva, quitação do débito por terceiro (ALBRAS) e ausência de responsabilidade tributária. A parte agravante defendeu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a existência de perigo de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, c/c art. 300 do CPC para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, e se a decisão monocrática que deferiu a medida estaria eivada de nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática analisou os requisitos da tutela antecipada com base na jurisprudência e peculiaridades do caso, em cognição sumária, especialmente diante da existência de seguro garantia válido.
4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não se sustenta, pois a decisão indicou expressamente os fundamentos legais e fáticos, inclusive com remissão à jurisprudência.
5. Inexistência de contradição entre decisões proferidas em execuções fiscais e embargos à execução, dada a autonomia entre os feitos.
6. As alegações de mérito referentes à ilegitimidade passiva, quitação por terceiro e validade da CDA demandam dilação probatória, incabível em sede de agravo interno.
7. Inexistência de perigo de dano irreparável capaz de justificar a reforma da decisão. Manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º do CPC. 2. Decisão monocrática que fundamenta a tutela antecipada com base em jurisprudência consolidada e elementos dos autos não é nula por ausência de fundamentação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 919, §1º; art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 173; TJPA, jurisprudência consolidada sobre concessão de efeito suspensivo com base em seguro garantia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“[...] com base nos fundamentos jurídicos acima e nos requisitos do art. 919, §1º e art. 300 do NCPC, em cognição sumária, concedo a tutela antecipada recursal pretendida, para aplicar o efeito suspensivo à Ação de Execução Fiscal. Ademais, faz-se imprescindível, nesse momento processual, assegurar o contraditório até o pronunciamento definitivo desta 1ª Turma de Direito Público.”

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 489, §1°, III e IV, do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos aptos a infirmar sua conclusão, especialmente quanto à concessão de tutela antecipada na execução fiscal correlata, reconhecendo, naquela oportunidade, a presença da probabilidade do direito e o risco de dano.

Sustenta, ainda, a legitimidade recursal e reforça os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Argumenta a existência de grave ilegalidade na inclusão da agravante no polo passivo da execução, destacando a ilegitimidade passiva por não ser contribuinte do ICMS incidente sobre as operações descritas no auto de infração. Aponta que a responsabilidade pelo débito é exclusiva da empresa ALBRAS, responsável pela comercialização dos lingotes de alumínio que deram origem à autuação fiscal.

Alega, outrossim, que houve o efetivo pagamento do tributo por parte da ALBRAS, com base em documentação fiscal juntada aos autos (planilha de notas fiscais, livros de registros de saídas e apuração, DAE e comprovantes de pagamento), demonstrando, portanto, a ausência de débito da agravante. Defende que tal quitação do tributo afasta a exigibilidade do crédito e evidencia a ausência de interesse processual por parte do Estado do Pará.

Reforça a probabilidade do direito ao apontar a falha do ente estadual em três momentos distintos: (i) na inscrição em dívida ativa, (ii) no ajuizamento da execução fiscal, e (iii) na análise do requerimento administrativo interposto pela ALBRAS, no qual se demonstrou que a agravante não era a contribuinte da operação, solicitando-se, portanto, o cancelamento do auto de infração e da CDA. Sustenta que a Procuradoria Geral do Estado, ao se omitir quanto ao controle de legalidade dos atos da SEFA, falhou no dever de resguardar a legalidade tributária.

Aduz, ainda, que o perigo de dano é evidente, pois o prosseguimento da execução pode ensejar constrições patrimoniais da agravante, especialmente mediante uso do sistema SISBAJUD, comprometendo suas atividades empresariais, ainda que o crédito esteja garantido por seguro-garantia em valor suficiente. Sustenta que a medida se mostra desproporcional e desnecessária, considerando a ausência de risco de prejuízo à Fazenda Pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, com base na ilegitimidade passiva, quitação do débito, falhas no processo de constituição e cobrança do crédito tributário e ausência de responsabilidade tributária pela ausência de DAEs.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24832586), nas quais sustenta a legalidade da decisão monocrática agravada e a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. Defende a validade da CDA e do lançamento tributário, sustentando que a agravante, na qualidade de transportadora, possui responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto na forma prevista no RICMS/PA. Argumenta que a ausência de apresentação de documento de arrecadação estadual pelo transportador atrai sua responsabilidade, ainda que o fato gerador esteja relacionado a operações realizadas por terceiros.

Rebate as alegações de ilegitimidade passiva, afirmando que a agravante, ao realizar o transporte da mercadoria sem os devidos recolhimentos antecipados, contribuiu para o inadimplemento fiscal. Alega que os documentos apresentados pela agravante não afastam a higidez do título executivo e que os elementos probatórios não são suficientes para reconhecer o pagamento integral do débito discutido.

Por fim, sustenta que o perigo de dano é inexistente, pois a execução fiscal encontra-se garantida, e que a concessão do efeito suspensivo pode comprometer a eficácia da cobrança tributária, além de representar indevido obstáculo à atuação da Fazenda Pública na tutela do interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22758020, que deferiu a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário executado nos autos da Execução Fiscal nº 0825349-43.2021.8.14.0301, proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por suposta ausência de fundamentação específica, afrontando o art. 489, §1º, incisos III e IV do CPC. Argumenta que há contradição entre a concessão da tutela antecipada na execução fiscal e o indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, sendo tal contradição desconsiderada nos embargos de declaração rejeitados pelo juízo de origem. Reitera que a parte exequente do tributo é terceira (ALBRAS), já tendo inclusive quitado integralmente o débito, inexistindo responsabilidade da agravante. Argumenta, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovariam sua ilegitimidade passiva, a nulidade da CDA e a ausência de qualquer obrigação de apresentar DAE, bem como a existência de perigo de dano irreversível à sua atividade empresarial.

Entretanto, tais alegações não prosperam.

A decisão monocrática ora agravada examinou, com amparo em cognição sumária e nos termos do art. 919, §1º, c/c art. 300 do CPC, a plausibilidade do direito alegado à luz da jurisprudência dominante e das peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de a execução fiscal estar devidamente garantida por seguro garantia (ID 22533891, p. 3-4). Relembra-se que, mesmo sendo regra geral a ausência de efeito suspensivo nos embargos à execução, o art. 919, §1º, do CPC admite sua concessão excepcional, desde que presentes os requisitos da tutela provisória. No caso, à luz do entendimento reiterado do STF e desta Corte, a exigência antecipada de ICMS como forma de coerção para pagamento viola os princípios constitucionais da livre iniciativa, concorrência e liberdade de exercício de atividade econômica, razão pela qual a decisão agravada corretamente aplicou efeito suspensivo à execução.

A tese de nulidade da decisão monocrática sob o argumento de “fundamentação genérica” não se sustenta, pois o julgado explicitou os fundamentos fáticos e jurídicos para concessão do efeito suspensivo, inclusive com remissão a precedentes do STF e desta Corte. O simples descontentamento com a conclusão judicial não configura ausência de fundamentação.

Quanto à alegada contradição entre a concessão da tutela na execução fiscal e o indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, é necessário enfatizar que as ações possuem escopos distintos. Ainda que proferidas pelo mesmo juízo, a concessão de medida em uma não obriga decisão idêntica na outra, bastando que os fundamentos jurídicos e fáticos se sustentem de modo individualizado, como ocorreu. A existência de decisão favorável na execução, inclusive, não afasta o controle do juízo ad quem sobre a presença dos requisitos autorizadores para efeito suspensivo recursal.

No tocante às alegações de ilegitimidade passiva, pagamento por terceiro e invalidade da CDA, tais matérias são próprias do mérito dos embargos à execução e demandam instrução probatória adequada. Em sede de agravo interno, a cognição é restrita ao exame da presença ou não dos pressupostos autorizadores da medida antecipada, não cabendo o reexame aprofundado da controvérsia.

Por fim, o argumento de “perigo de dano” irreversível à agravante não se sobrepõe à necessidade de se preservar o juízo natural do processo executivo e o princípio da separação de instâncias. Eventuais constrições indevidas podem ser reparadas pelos meios próprios, inclusive por tutela de urgência incidental nos autos originários. O agravado possui direito público de exigir tributos cuja constituição goza de presunção de legalidade e veracidade, incumbindo à agravante o ônus de infirmar essa presunção.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025